Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO. JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO. CONTRAMINUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. CONSULTAS. DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A EXECUÇÃO. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. É desnecessária a intimação pessoal do réu revel para contraminutar o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.
2. Viola o princípio do duplo grau de jurisdição e incorre em supressão de instância a análise de pedidos recursais não apreciados pela instância de origem.
3. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central, que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações.
5. A despeito de distinguir-se do SISBAJUD, revela-se desnecessária a realização da pesquisa via CCS-BACEN, para o que interessa aos objetivos do cumprimento de sentença originário, quando evidenciada que a pesquisa ao SISBAJUD já possibilita, também por intermédio do Banco Central, a consulta referente a informações de clientes mantidas em todas as instituições financeiras, ponto coincidente de busca entre as bases e sem proveito específico e direto para satisfação do crédito perseguido com a realização da providência.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.